Tribunal: TJSP
Processo: 1009882-26.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Compromisso particular de compra e venda de unidade imobiliária e vaga de garagem – Alegação de entrega de vaga de garagem com metragem menor do que prometida – Pretensão de ressarcimento pela diferença da metragem – Prazo decadencial ânuo – Inteligência do artigo 501 do Código Civil – Precedentes jurisprudenciais neste sentido – Operada a decadência no caso concreto – Extinção da ação –

Ementa:
Compromisso particular de compra e venda de unidade imobiliária e vaga de garagem – Alegação de entrega de vaga de garagem com metragem menor do que prometida – Pretensão de ressarcimento pela diferença da metragem – Prazo decadencial ânuo – Inteligência do artigo 501 do Código Civil – Precedentes jurisprudenciais neste sentido – Operada a decadência no caso concreto – Extinção da ação – Sucumbência a cargo da parte autora – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1009882-26.2019.8.26.0576
Registro: 2020.0000672696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009882-26.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA, é apelada BIANCA CARLA RIBEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1009882-26.2019.8.26.0576
VOTO No 27.135
2
VOTO No 27.135
Apelante: MRV MRL XVI Incorporações Ltda.
Apelada: Bianca Carla Ribeiro (Justiça gratuita)
Comarca: São José do Rio Preto 2a Vara Cível
Juiz: Marcelo Eduardo de Souza
Compromisso particular de compra e venda de unidade
imobiliária e vaga de garagem Alegação de entrega de vaga
de garagem com metragem menor do que prometida

Pretensão de ressarcimento pela diferença da metragem Prazo
decadencial ânuo Inteligência do artigo 501 do Código Civil
Precedentes jurisprudenciais neste sentido
Operada a
decadência no caso concreto
Extinção da ação

Sucumbência a cargo da parte autora Recurso provido.
Dá-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 190, acrescento ter a r.
sentença julgado parcialmente procedente a ação, para o fim de condenar a
ré a prestar indenização à parte autora, tão somente, por danos materiais no
importe de R$ 7.594,41, corrigidos desde a publicação desta decisão, com
juros de mora desde a citação. Diante da sucumbência recíproca, as custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1009882-26.2019.8.26.0576
VOTO No 27.135
3
serão divididas pela metade e cada parte arcará com os honorários
advocatícios em favor do patrono da parte contrária, fixados em
R$1.000,00, observada a gratuidade judiciária conferida à autora.
A requerida interpôs recurso de apelo (fls.
193/207) buscando a reforma do julgado. Pugna pelo recebimento do
recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. Argui que a ação deve ser
extinta com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II do Código de
Processo Civil, ante a ocorrência da decadência. Aduz a inexistência de
danos materiais, considerando que restou devidamente provado nos autos
não haver qualquer diferença na metragem da garagem.
O recurso foi recebido e processado (fls.
215).
Contrarrazões às fls. 217/229.
Houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fls. 206/207).
É o relatório.
O recurso deve ser recebido apenas no efeito
devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de
Processo Civil.
Imperioso anotar que a apelante não
demonstrou suficientemente os requisitos necessários para que seja
atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, § 4o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1009882-26.2019.8.26.0576
VOTO No 27.135
4
Código de Processo Civil, sobretudo a existência do risco de dano grave ou
de difícil reparação.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, na qual busca a parte autora, a qual figura como
promitente compradora de unidade imobiliária comercializada pela
requerida, a condenação desta ao pagamento de indenização por danos em
razão da entrega de vaga de garagem com metragem inferior à prometida.
O
pedido
foi
julgado
parcialmente
procedente, condenando a ré no pagamento de indenização por danos
materiais no importe de R$ 7.594,41. Insurge-se a requerida contra o
julgado, arguindo a ocorrência da decadência, bem como a inexistência de
danos materiais.
Ressalvado o entendimento anteriormente
adotado por esta relatoria acerca da matéria objeto dos autos, operou-se, na
hipótese, a decadência.
O caso em tela versa sobre o questionamento
quanto à alegada diferença de metragem, uma vez que a autora aduz ter
adquirido unidade imobiliária com vaga de garagem de 12 m2, mas foi-lhe
entregue apenas 8,116 m2.
Tal situação se enquadra na hipótese descrita
no artigo 500 do Código Civil, pois corresponde a pedido de abatimento
proporcional no preço descrito no negócio, já que o valor pleiteado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1009882-26.2019.8.26.0576
VOTO No 27.135
5
autora se pauta no cálculo do preço do metro quadrado do bem adquirido,
conforme o preço total do negócio e a metragem total prometida.
Neste contexto, deve-se aplicar o prazo
decadencial ânuo descrito no artigo 501 do Código Civil, o qual estipula
que: “Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente
o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar
do registro do título”.
Registre-se que referido prazo, dada a
peculiaridade do caso concreto, deve ser contado da entrega das chaves, a
qual ocorreu em 25/07/2017 (fls. 107/108). Como a presente demanda foi
proposta em 11/03/2019, a decadência restou consumada.
Com efeito, colacionam-se precedentes deste
E. Tribunal de Justiça de São Paulo no mesmo sentido:
1027368-58.2018.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e
Venda
Relator(a): Alcides Leopoldo
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/10/2019
Data de publicação: 04/10/2019
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Vaga de garagem com
metragem inferior à ofertada
O pleito indenizatório, em
verdade, corresponde a pedido de abatimento proporcional no
preço avençado no negócio, que se insere na disciplina da
tutela redibitória Inteligência dos arts. 500 e 501 do Código
Civil Precedentes do STJ Decadência a contar da entrega
das chaves
Ocorrência
Litigância de má-fé afastada

Recurso provido em parte.
1045574-23.2018.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e
Venda
Relator(a): Maurício Campos da Silva Velho
Comarca: São José do Rio Preto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1009882-26.2019.8.26.0576
VOTO No 27.135
6
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/09/2019
Data de publicação: 30/09/2019
Ementa: APELAÇÃO. Indenização por danos materiais. Vaga
de garagem entregue com área menor do que a prometida.
Sentença de extinção, em razão da decadência do direito do
autor (art. 501 do Código Civil). Insurgência do autor. Pedido
de indenização por danos materiais que equivale à pretensão
de abatimento do preço. Aplicação do prazo decadencial ânuo
previsto no art. 501 do CC. Sentença mantida. Litigância de
má-fé, contudo, não configurada. Recurso a que se dá parcial
provimento.
1049029-93.2018.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e
Venda
Relator(a): Carlos Alberto de Salles
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/10/2019
Data de publicação: 01/10/2019
Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E
VENDA.
Sentença
de
improcedência,
por
decadência.
Irresignação do autor. Entrega do imóvel com diferença de
metragem de vaga de garagem. Decadência do pedido
indenizatório.
Indenização
por
danos
materiais
fundamentados na necessidade de abatimento do preço por
conta de suposta diferença de metragem. Decurso do prazo
do artigo 501 do CC. Litigância de má-fé por parte de
desmembramento de questões em diferentes ações, pelo
mesmo contrato. Sentença mantida. Recurso do autor
desprovido.
E, ainda, do Col. Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA AD MENSURAM.
APARTAMENTO
PROMETIDO
COM
QUATRO
VAGAS
NA
GARAGEM. ENTREGA DE APENAS DUAS VAGAS. AÇÃO
AJUIZADA QUASE DEZ ANOS APÓS A POSSE. AUSÊNCIA DE
REGISTRO.
IRRELEVÂNCIA.
FUNDAMENTO
INATACADO.
BENEFÍCIO
DA
PRÓPRIA
TORPEZA.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
283/STF.
PRESCRIÇÃO.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECENAL.
VÍNCULO ESTREITO COM O DIREITO DECAÍDO. ATRAÇÃO DO
ENUNCIADO 284/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(STJ,
RECURSO
ESPECIAL
No
1.611.155
-
SP
(2016/0172738-6),
Ministro
PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 27/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1009882-26.2019.8.26.0576
VOTO No 27.135
7
Portanto, de rigor a extinção do feito com
resolução de mérito, em razão do conhecimento da decadência no caso dos
autos.
Tendo em vista o reconhecimento da
decadência, de rigor o afastamento da indenização a título de danos
materiais.
Com a reforma da r. sentença, verifica-se a
que parte autora foi sucumbente em seus pedidos, devendo arcar
integralmente com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa.
Quanto
aos
honorários
advocatícios,
considerando a aplicação do princípio da causalidade, a aplicação da
responsabilidade pela verba de sucumbência deve ser atribuída à vencida
(autora), sendo fixados honorários advocatícios com sustento no Artigo 85,
§2o e 11 do Código de Processo Civil de 2015, mostrando-se a quantia de
R$ 1.200,00, em favor do advogado da requerida, adequada para a
hipótese, considerada a complexidade da causa, o tempo de duração da
demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono. Anota-se que a
exigibilidade da referida verba sucumbencial fica suspensa nos termos do
artigo 98, §3o do Código de Processo Civil, ante a gratuidade concedida.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso, nos termos acima indicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1009882-26.2019.8.26.0576
VOTO No 27.135
8
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora